Tribunal: TJDFT
Processo: 0746675-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746675-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA CANTUARIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DA SILVA CANTUARIO em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinou o recolhimento das custas iniciais e a retificação do valor da causa, sob pena de extinção, nos autos do processo 0755526-62.2025.8.07.0001, ID. 253730825, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por RODRIGO DA SILVA CANTUÁRIO em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. O autor afirma é servidor público e, após as deduções obrigatórias em folha, recebe cerca de R$ 8.000,00 em sua conta-salário junto ao BRB. Alega encontrar-se em estado de superendividamento, de forma que os descontos automáticos em sua conta bancária, efetuados pela instituição ré, consomem a integralidade de seus vencimentos, inviabilizando a manutenção de suas despesas essenciais, tais como moradia, alimentação, saúde, transporte, educação e medicamentos. Informa que revogou expressamente a autorização de débitos automáticos em sua conta bancária, com fundamento no Tema 1085 do STJ e na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que reconhece ao consumidor o direito potestativo de cancelar tal autorização. Aduz que, em vez de respeitar o pedido, o banco optou por agravar ainda mais a situação do autor, mantendo os descontos integrais, incluindo contratos desaverbados que outrora não eram descontados, e por fim, cortou toda a linha de crédito. Requer a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: “TUTELA DE URGÊNCIA: seja concedida liminarmente a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, determinando ao Réu se abstenha de efetuar descontos automáticos dos contratos provenientes do Contrato Pessoal no 0099616343 -&gt; R$ 282,55 / no 0124189881 -&gt; R$ 1.037,72 / no 0158857984 -&gt; R$ 551,07 / no 0195773020 -&gt; R$ 440,54 / no 0101022255 -&gt; R$ 380,43 / no 0104574518 -&gt; R$ 233,55; contratos de antecipação salarial no 0229351700 -&gt; R$ 2.798,17 / no 0229586023 -&gt; R$ 626,40 / no 0232083843 -&gt; R$ 592,20; contratos desaverbados sem autorização de desconto em conta-corrente no 20240090114 -&gt; R$ 754,50 / no 20230026944 -&gt; R$ 463,04 e outros que aparecem como “liquidação de parcela consignado” que o autor nem sabe do que se trata com desconto no valor de R$ 421,37 e R$ 143,54, cartão de crédito atrasado que faz um “saldo aprovisionado”, além do cheque especial e quaisquer descontos/débitos nas salariais percebidas pelo Autor em sua conta-salário, restabelecendo-se o pagamento integral dos salários do Autor em sua conta. Subsidiariamente, na hipótese de Vossa Excelência entender pela manutenção parcial dos descontos, requer-se seja fixado um limite de no máximo 30% (trinta por cento) do salário líquido do Autor para eventual débito, suspendendo-se todo e qualquer desconto que exceder a esse patamar. Tais ordens liminares devem vir acompanhadas de cominação de multa diária (astreinte) suficiente para inibir o descumprimento por parte do Réu, em valor não inferior a R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (CPC, art. 297).” Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Entretanto, no caso dos autos, o autor é servidor público efetivo, percebendo remuneração bruta superior a R$ 20.000,00, conforme comprovado nos contracheques juntados à inicial. Trata-se de renda substancialmente superior à média salarial da população brasileira, inclusive entre trabalhadores qualificados da administração pública ou privada. A justiça gratuita é um benefício de caráter excepcional, que visa garantir o acesso à justiça àqueles cuja renda não lhes permite arcar com os custos do processo sem comprometer o mínimo existencial. Assim, embora a parte autora alegue estado de superendividamento, o conceito de hipossuficiência econômica, para fins de concessão da gratuidade processual, não se confunde com endividamento voluntário. Deve-se ter em conta que os custos do benefício da gratuidade são suportados por toda a coletividade, refletindo-se no erário público e, por conseguinte, na sociedade como um todo. Por esse motivo, sua concessão deve ser criteriosa, observando o verdadeiro intuito de proteger aqueles que se encontram em posição de vulnerabilidade socioeconômica efetiva, e não meramente contratual ou circunstancial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Fica a parte autora intimada a efetuar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Deverá, ainda, emendar a inicial quanto ao valor da causa, o qual deve corresponder à soma de 12 meses das parcelas de trato sucessivo descontadas em sua conta corrente. Fica a parte intimada. (ID. 253730825 dos autos de origem). Alega o agravante, em suas razões recursais (ID. 77661160), que embora seu salário líquido supere o importe de cinco salários mínimos, o valor creditado em sua conta bancária tem sofrido desconto pelo agravado, inclusive em sua integralidade, o que lhe tem causado grande dano, uma vez que fica impossibilitado de honrar com seus outros compromissos. Afirma que, por esta razão, não tem condições de arcar com as despesas do processo. Quanto à determinação de emenda quanto ao valor da causa, argumenta o agravante que não há uma pretensão de natureza eminentemente patrimonial quantificável no total dos contratos objetos da lide. Salienta que o proveito econômico buscado pelo autor é imediato e limitado, consistindo em recuperar a disponibilidade de sua renda mensal (ou de parte dela) a partir da suspensão dos descontos em conta-salário, garantindo-lhe o mínimo existencial, sem se eximir do dever de pagar a dívida por meios ordinários. Requereu o deferimento do efeito ativo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas do processo. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões em razão da ausência de citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital